Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0720288-19.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA e CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES contra decisão (ID 59272683 - Pág. 107 a 109), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0017297-47.2011.8.07.0007, proposto por ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO, nos seguintes termos: “Dessa forma, não conheço da impugnação de ID 182312423, por preclusão temporal. (...) No que tange à carta precatória, sublinhe-se que é ônus da credora buscar informação junto juízo deprecado acerca do cumprimento da diligência, não podendo transferir tal incumbência à Secretaria do Juízo. Assim, indefiro o pedido da credora. Por outro lado, defiro o pedido para que a Secretaria do juízo apresente o extrato da conta judicial do processo, sobretudo porque o devedor MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA informou ter feito novo depósito. (...) Em seguida, por meio da petição de ID 193994074, o devedor MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA apresenta impugnação. Acrescenta que já foram pagos R$ 6.746,46 por meio de bloqueios judiciais R$ 2.700,00 por meio de depósito feito em 8/4/2024 ao ID 193994083. Ao final, requer a designação de audiência de conciliação. No que tange ao pedido de penhora de cotas sociais, indefiro-o, por ora, tendo em vista a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, sendo certo que se encontra pendente a penhora de um veículo e a penhora de percentual do salário de um dos devedores, cujos frutos da constrição podem ser suficientes para a satisfação da dívida. Sobre a manifestação do devedor MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA, ressalta-se que questionamentos quanto à liquidez e à certeza do crédito buscado no presente cumprimento de sentença estão há muito preclusos. O depósito parcial não interfere na liquidez e certeza do crédito, nem impede o prosseguimento dos atos constritivos pelo valor remanescente. Em relação à designação de audiência de conciliação, tem-se que a medida é incompatível com o rito da fase executiva do processo (cumprimento de sentença), que exige celeridade e persecução patrimonial, razão pela qual indefiro o pleito. Salienta-se que, estando as partes inclinadas à conciliação, basta submeterem ao juízo, a qualquer momento, termo de acordo extrajudicial para fins de homologação. À Secretaria para a juntada do extrato da conta do processo. Em seguida, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada de débito, abatidos os valores depositados nos autos e os valores resultantes da penhora de salário da devedora CAROLINE DA COSTA, bem como para informar o andamento da carta precatória junto ao TJGO no prazo de 15 dias.” Em suas razões (ID 59272679), os agravantes aduzem que vêm tentando uma conciliação há quase um ano (oito meses); no entanto entendeu-se que a constrição de bens e a garantia para pagar a dívida seria mais importante do que estimular a conciliação. Alegam que passaram por falência e terminaram suas atividades há mais de dez anos, mas não formalizaram o processo de baixa da empresa. Afirmam que perderam a principal fonte de renda e que o agravante trabalha de forma autônoma, além de ser professor na área de acupuntura, precisando muito do carro que está penhorado para fazer seus atendimentos a domicílio, que hoje é 100% de seu serviço. Sustentam que a agravante está comprometida com empréstimos consignados, porque sua renda é a única na família, e seu salário líquido está hoje em R$ 3.500,00; portanto, tirar 30% de seu salário certamente vai lhe comprometer a sobrevivência e de sua família. Expõem que estão perdendo os meios de sobreviver, mesmo comparecendo aos autos com pagamentos mensais, apenas pedindo para terem uma audiência de conciliação e rever a constrição excessiva do salário da agravante. Entendem que o princípio do binômio necessidade e utilidade não se sobrepõe ao direito ao mínimo existencial. Argumentam que a penhora de salário é amplamente combatida, vez que não se permite a hipótese conforme entendimento das SÚMULAS 7 e 83/STJ, incidência legal que suporta os julgamentos colacionados no recurso, do AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. Defendem não ser razoável deixar de conhecer da impugnação apenas porque havia uma decisão anterior, sendo o caso de observar o melhor diante do princípio basilar da menor onerosidade do devedor. Ao final, requerem a reforma da decisão para: que seja liminarmente deferida a suspensão da constrição em 30% do salário da agravante, vez que lhe compromete o princípio do mínimo existencial; que seja conhecida a impugnação e deferidos seus pedidos; que seja deferida a audiência de conciliação entre as partes, para oportunizar uma forma adequada de pagamento da dívida. Preparo nos IDs 59272681 e 59272682. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à segunda agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários que podem resultar no comprometimento da subsistência da devedora e de sua família, tendo em vista que seu empregador já foi oficiado (ID 182067035 na origem). Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a tempestividade da impugnação apresentada na origem e/ou se o valor a ser penhorado pode resultar no comprometimento da subsistência da devedora e de sua família, além da possibilidade de deferimento de audiência de conciliação, o que será mais bem apurado após o contraditório. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a penhora de 30% do salário da segunda agravante até o julgamento do mérito do agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília – DF, 20 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora